Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-29.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão quanto à validade do contrato e da cláusula penal ajustada; (ii) contradição entre a fundamentação e o dispositivo; (iii) hipótese de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Não há omissão no acórdão embargado e, ao contrário do alegado, nos itens 5 a 9 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado no sentido de que as cláusulas contratuais revelam-se abusivas e não preservam o equilíbrio contratual, ensejando a nulidade do negócio jurídico e o direito do autor à devolução dos valores pagos.
5. Ademais, inexiste contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Conforme exposto nos itens 10 a 12 do acórdão, o recurso foi parcialmente provido e a sentença foi reformada, de ofício, para modificar o termo inicial da incidência da correção monetária.
6. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema de Repercussão Geral n. 800 do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 835833/RS, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, j. 19.3.2015.